Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-87.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001328-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO PIZOLITTO - CPF: 851.780.041-91 (APELADO), DAVID ROBINSON FERREIRA DIAS - CPF: 061.988.591-26 (ADVOGADO), LECIO PATRICK ROEDER - CPF: 011.184.501-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERDA TOTAL DO VEÍCULO - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – INDEFERIMENTO - DANO MORAL DEVIDO – NÃO REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Evidenciado o dano material através de fotos e boletim de ocorrência, e não obstante a apresentação de alguns orçamentos, correta a decisão que determinou a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença.

Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes,
deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem
. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.

(REsp 1655090/MA )

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais manejada pelo ora apelado para condenar o recorrente

em danos materiais e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença e em R$5.000,00 por danos morais, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante sustenta que o dano material não está comprovado nos autos, uma vez que não há uma nota fiscal demonstrando que o conserto do veículo foi realizado e que a parte despendeu a quantia alegada.

Igualmente, em relação aos lucros cessantes, aduz que não há um único documento mostrando que o apelado deixou de auferir os R$22.000,00 em razão do acidente.

Por fim, impugna a condenação em danos morais sob o argumento de que a ocorrência do acidente, por si só, não configura dano
in re ipsa
sendo necessário comprovar a violação de um dos direitos da personalidade, o que não ocorreu.

Alternativamente, se mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a esse título.

Contrarrazões no Id 179664951-pág. 01/12.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É incontroversa a ocorrência do acidente em 08/02/2021, no km 202,6 da BR-364, em Rondonópolis/MT e a culpa do réu/apelante pelo dano, tanto é que ele contesta apenas os danos materiais, os lucros cessantes e o dano moral.

O autor/apelado estava conduzindo sua Van FIAT/DUCATO MINIBUS, levava um reboque com uma MOTOCICLETA HONDA BIZ e compras de supermercado que foram removidos do local com apoio da equipe de guincho da concessionaria Rota do Oeste.

As fotos acostadas aos autos mostram as avarias na motocicleta e na Van. O recibo de R$900,00 (id 179661072-pág. 12) comprova que pagou as compras extraviadas no acidente.

O Boletim de Ocorrências relaciona as avarias no veículo do autor, na motocicleta que ele transportava e as fotos acostadas aos autos comprovam os estragos (id 179661073-pág. 16/17 e 26).

O dano no em sua Van ficou demonstrada na Guia de Arrecadação em que consta a baixa do veículo no Detran/MS (Id 179664951-pág. 05) e, portanto, deverá ser o preço da tabela FIPE.

Quanto às despesas com os reparos da motocicleta, foram demonstradas por meio de orçamentos, devendo ser adotado o de menor valor.

No que tange aos lucros cessantes, o autor/apelado acostou aos autos o Boletim de Ocorrência em que constava a relação dos passageiros que se encontravam no veículo no momento do acidente.

Disse que não tinha completado 03 meses que estava trabalhando com a Van, que o veículo carregava em média 09 pessoas, o preço cobrado era de R$32,01, próximo ao das grandes empresas de ônibus.

Contudo, não trouxe o faturamento correspondente aos meses anteriores ao acidente e afirmou que a empresa era simples e que não tinha essas informações.

A indenização por lucros cessantes é o valor estimado que a vítima deixou de lucrar devido ao dano e deve ser demonstrado.

Nesse sentido:

Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes,
deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem
. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta REsp 1655090/MA ).

O veículo não foi consertado, pois deu perda total conforme baixa na Guia acima consignado e o faturamento do autor também não foi comprovado. Logo, os lucros cessantes não poderão ser deferidos.

No que tange à impugnação ao dano moral, observa-se que o acidente de trânsito causou ao autor não só lesões físicas leves, mas também angústia, temor, aflição, em decorrência da perda do seu veículo e de sua renda, além de outros sentimentos que suplantam o mero aborrecimento e que configuram dano moral.

O valor fixado na sentença – R$5.000,00 – está aquém daquele comumente arbitrado por este Tribunal, portanto, deve ser mantido.

Isso posto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para retirar da condenação os lucros cessantes, mantendo em seus demais termos a sentença que determinou que os danos materiais fossem apurados em liquidação de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023